Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM REGIME DE RPV. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios, sob regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em desfavor da embargante. Sustenta-se, nos embargos, a existência de omissões quanto à aplicação de honorários, à resistência da parte exequente em cumprir a decisão do STF na ADPF 949 e à atuação da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos relacionados à fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. A alegação de omissão quanto à atuação da parte exequente e ao cabimento de honorários sucumbenciais foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que destacou a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a concordância das partes com o valor final da execução e o enquadramento da obrigação no regime de RPV, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A referência ao Tema 865 do STF e à ADPF 949 não altera o entendimento firmado no acórdão embargado, que considerou a resistência injustificada da embargante no cumprimento da sentença e a ausência de acolhimento da impugnação como elementos suficientes à fixação dos honorários.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica ao admitir a imposição de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, inclusive nas hipóteses de pagamento via RPV e mesmo na ausência de impugnação acolhida.
7. A inexistência de acolhimento parcial da impugnação, somada à sucumbência da embargante, afasta a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais, não havendo vício de omissão a ser sanado.
8. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, ainda que não tenha respondido de forma expressa a todos os argumentos da parte, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais conforme o art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de resposta expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e compatível com a conclusão adotada.
3. É legítima a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que a impugnação tenha sido rejeitada e o pagamento se dê por meio de RPV.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 7o e 11; CF/1988, art. 100, § 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.442/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 1713469, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1957245 Rel. Renato Rodovalho Scussel, j. 22/01/2025.